Tribunal: TJDFT
Processo: 0741654-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a quantificação do prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima do dano, impondo reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares.
2. No caso concreto, a importância fixada na sentença – R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) -, é insuficiente para compensar os danos morais sofridos pela parte autora e não condiz com outras indenizações fixadas em ações semelhantes. Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.